Tribunal: TJMT
Processo: 1058915-21.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058915-21.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS BALESTEIRO JUNIOR - CPF: 840.237.671-15 (EMBARGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO DA SILVA BALESTEIRO - CPF: 016.963.871-59 (EMBARGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos por empresa incorporadora contra acórdão que reconheceu o atraso injustificado na entrega de imóvel e a consequente responsabilização objetiva por lucros cessantes, mesmo sem prova específica do dano, ante a jurisprudência consolidada do STJ quanto à presunção de prejuízo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, conforme os pressupostos do art. 1.022 do CPC, diante da decisão que reconheceu a mora contratual da incorporadora e a presunção de danos materiais.

III. Razões de decidir:

3. Os fundamentos jurídicos e fáticos foram devidamente enfrentados no acórdão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

4. O acórdão reconheceu que, embora prevista cláusula de tolerância e reprogramação da obra, houve atraso injustificado superior a quatro meses.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 996) e do TJMT reconhece a presunção do prejuízo do promitente comprador nos casos de atraso na entrega do imóvel, independentemente de prova específica de danos.

6. A responsabilidade da incorporadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e os lucros cessantes são devidos, não sendo cabível a cumulação com cláusula penal não prevista em favor do consumidor.

7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Ausente omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que reconheceu o atraso injustificado na entrega de imóvel e a consequente responsabilidade objetiva da incorporadora.

2. É devida a indenização por lucros cessantes, ainda que ausente prova direta do prejuízo, ante a presunção reconhecida pelo STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); EREsp 1.341.138/SP; AgInt no REsp 1.830.955/RJ; TJMT, N.U. 1034416-2.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA
,
cont
ra acórdão no qual foi provido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 302299386 – pág. 01)
.

A empresa embargante alega omissão do acórdão ao argumento de que deixou de analisar dispositivos legais e regulamentares que limitam a fruição econômica do imóvel. Aduz obscuridade quanto à base legal para a fixação da indenização por lucros cessantes.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (Num. 307571865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A empresa embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão ou obscuridade a serem supridas, pois que as questões alegadas
,
foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 298605365):

Conforme consta dos autos, a previsão inicial de entrega do imóvel era o dia 18/05/2012. A requerida, por meio de alegações em contestação, sustenta que houve reprogramação da obra autorizada pela CEF, com nova previsão de entrega até 29/03/2013, data também não observada, pois a efetiva entrega das chaves apenas se deu em 22/07/2013.

Ainda que se reconheça a possibilidade de pactuação de cláusula de tolerância de até 60 dias, bem como reprogramação contratual da entrega da obra, o fato é que o imóvel foi entregue quatro meses após o segundo prazo ajustado. Assim, mesmo sob a ótica mais benéfica à construtora, há atraso injustificado, relevante e configurador de inadimplemento contratual.

Importa destacar que a responsabilidade civil da incorporadora está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Neste contexto, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, de modo que a responsabilidade da fornecedora é objetiva, prescindindo de demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como previsto no art. 14 do CDC.

A sentença recorrida indeferiu o pedido de lucros cessantes sob o fundamento de ausência de prova do prejuízo. Com a devida vênia, tal posicionamento merece reparo.

A jurisprudência do STJ, a partir do julgamento do Tema 996 (REsp 1729593/SP), consolidou o entendimento no sentido de que, nos casos de atraso na entrega de imóvel, o prejuízo é presumido, não se exigindo do consumidor a produção de prova específica de despesas com aluguel ou perdas financeiras diretas.

“Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.” (EREsp 1341138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 22/05/2018).

De igual modo, a jurisprudência deste e. Tribunal (TJMT N.U 1034416-02.2022.8.11.0041), tem reconhecido a presunção de danos materiais em hipóteses análogas, adotando como critério de mensuração o valor locatício presumido do imóvel, geralmente fixado em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor de mercado do bem, conforme prática comum no ramo imobiliário.

Logo, uma vez reconhecido o atraso de quatro meses além da reprogramação contratual, é legítimo o pleito de reparação dos lucros cessantes, mesmo na ausência de recibos de locação, bastando que o valor da indenização seja apurado em sede de liquidação por arbitramento, segundo o valor de locação compatível com o imóvel adquirido.

Por outro lado, não se cogita de cumulação com cláusula penal, uma vez que não há nos autos estipulação contratual específica em favor dos compradores para a hipótese de mora da incorporadora. Assim, aplica-se o entendimento dos Temas 970 e 971 do STJ no que concerne à não cumulação, mas possibilidade de escolha da indenização mais benéfica ao consumidor, no caso, os lucros cessantes.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o atraso na entrega do imóvel, ainda que se admita a cláusula de tolerância e a reprogramação contratual, ultrapassou o prazo razoável e comprometeu a legítima expectativa dos consumidores, a responsabilidade da incorporadora é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço e os lucros cessantes são devidos e têm como base o prejuízo presumido da não fruição do bem, conforme entendimento consolidado do STJ.

Apenas por amor ao debate, repise-se, o cerne da decisão não foi a possibilidade concreta de locação do bem, mas a injusta privação da fruição do imóvel, cuja entrega foi retardada sem justificativa legítima. O dano material, nesse contexto, é juridicamente presumido, independentemente da efetiva destinação econômica que o comprador daria ao bem, seja para uso próprio, para locação, ou mesmo como forma de investimento futuro.

Ademais, o c. STJ pacificou entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem (STJ REsp 1.729.593/SP).

O prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, quando descumprido, torna devida a indenização dos lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo (AgInt no AgInt no REsp n. 1.830.955/RJ).

As distinções, portanto, baseadas na afetação do imóvel ao PMCMV, são afastadas, justamente por entender que o dano em questão é decorrência lógica e presumida do inadimplemento contratual, cuja ilicitude não se esvai pelo fato de o imóvel estar sujeito a cláusulas de inalienabilidade ou restrição à locação.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício de omissão, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
A demonstração de
obscuridade, também, se caracteriza quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

As alegações da embargante dizem respeito, essencialmente, à inconformidade com os fundamentos jurídicos do julgado, e não à existência de omissão ou obscuridade relevante a ser sanada por via dos embargos de declaração. Com efeito, não compete a esta via recursal rediscutir o mérito da controvérsia decidida de forma clara e suficientemente fundamentada.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025